Tribunal: TJDFT
Processo: 0728229-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728229-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCA DE ASSIS SOUZA RENAULT DA SILVA, DACIO RENAULT DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão proferida na impugnação ao cumprimento de sentença, que fixou como parâmetro do proveito econômico o valor de R$ 279.100,00, para fins de cálculo dos honorários, sob o fundamento de que não se pode desconsiderar integralmente o pedido formulado na petição inicial, o qual foi acolhido e possui valor mensurável, bem como determinou a incidência da taxa SELIC sobre o encargo remuneratório. Em suas razões, sustenta, em síntese, que, nas ações que envolvem o direito à saúde, o proveito econômico é inestimável, motivo pelo qual não seria possível incluir o valor do tratamento médico na base de cálculo da verba honorária. Invoca a aplicação do Tema 1.313 da Repercussão Geral, segundo o qual os honorários devem ser fixados por equidade nas demandas dessa natureza. Defende que o valor do transplante e da anestesia não deve ser considerado como componente do proveito econômico, o qual deve se restringir à condenação por danos morais. Alega que o exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor que entender excedente à execução. Requer, assim, o efeito suspensivo para que o proveito econômico seja limitado à condenação por danos morais, bem como para que o exequente seja condenado ao pagamento de honorários em razão do alegado excesso de execução. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, CPC). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia gira em torno da definição da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, fixados em sentença no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, considerado, no caso, o valor de R$ 279.100,00. O agravante sustenta que, em demanda relativa ao direito à saúde, tal proveito seria inestimável, devendo os honorários ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. O § 8o do referido artigo apenas admite fixação equitativa em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no presente caso, em que há valor mensurável. O autor formulou pedido de condenação do requerido à obrigação de fazer, consistente na autorização do tratamento necessário à sua enfermidade, bem como à obrigação de pagar indenização por danos morais. Conforme se extrai do título executivo judicial (ID 218171296, origem), os pedidos formulados na petição inicial foram julgados parcialmente procedentes, tendo sido o requerido condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais na proporção de 70%, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, em razão da sucumbência recíproca e não proporcional. A obrigação de fazer, atinente à cobertura de tratamento de saúde, possui repercussão econômica concreta e mensurável, de modo que deve integrar a base de cálculo da verba honorária, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO. COBERTURA. NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. REMÉDIO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. CUSTEIO. EXCLUSÃO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão (...) 6. Nos casos de obrigação de fazer referente ao custeio do tratamento de saúde cumulada com o pedido de danos morais, a base de cálculo da verba honorária sucumbencial corresponderá à soma da cobertura negada e da verba indenizatória mencionada. Nesse sentido :Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial n. 198.124/RS, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022.6.1. Não prospera o pedido de agravante de excluir o valor do procedimento cirúrgico da base de cálculo da verba honorária dos advogados da contraparte.7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.656.601/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.) Desse modo, a condenação abrange tanto obrigação de pagar quanto obrigação de fazer, razão pela qual a limitação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais apenas à indenização por danos morais mostra-se incompatível com o comando legal. A cobertura do tratamento médico requerido possui conteúdo patrimonial aferível, devendo, portanto, compor o proveito econômico da demanda e integrar a base de cálculo da verba honorária. Ademais, o juízo de origem retificou o valor da causa, de ofício, para adequá-lo ao proveito econômico pretendido, de modo a representar o valor dos danos morais somado ao valor do procedimento requerido (ID 202836866, origem). No tocante ao pedido de fixação de honorários por suposto excesso de execução, a decisão agravada não reconheceu a sua existência. Assim, ausente o reconhecimento do excesso, não se justifica a imposição de ônus sucumbencial ao exequente nesse ponto. Outrossim, a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes restringe-se à taxa de juros aplicável, sendo que a decisão agravada determinou expressamente a aplicação da taxa SELIC. Nesse contexto, especialmente quanto à condenação por danos morais, a diferença se limita a R$ 65,00, valor insignificante que não justifica o reconhecimento de sucumbência. Trata-se, portanto, de sucumbência mínima, que não enseja efeitos em relação à verba honorária. Nesse cenário, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, o que constitui óbice à concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)